Tribunal: TJDFT
Processo: 0040775-97.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0040775-97.2014.8.07.0001 APELANTE: CLAUDIO DE CARVALHO VILLELA, CARLO LA PASTA, ERDIMIR BUENO, TEREZA LOPES DE ANDRADE, JOAO BATISTA PINTO DA CUNHA, JOSE DO CARMO NETO, HAROLDO LEMOS JUNQUEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ao apelado, Banco do Brasil S.A, para se manifestar sobre petição de id 46951126. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 22/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR